Tribunal: CARF
Processo: 11516.000886/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000886/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.588 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS JUDICIAIS DO BESC SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ASSOCIADO
ELEITO
ARA
CARGO DE DIREÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Somente é considerado segurado obrigatório da Previdência Social, como
contribuinte individual, o associado eleito para cargo de direção em associação
que receba remuneração pelo exercício do cargo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
28.222, de 18 de agosto de 2010, exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 270/275, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.001.363-8, relativo às contribuições da
empresa incidentes sobre remuneração de contribuintes individuais não recolhidas em época
própria.
O citado Auto de Infração consta de fl. 9 a 33 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 34/36, com aditivo de fl. 89/92, tendo sido lançado crédito tributário para o
período de 01/2004 a 12/2006, no valor total de R$ 335.364,45, consolidado em março de 2009,
valor este integrado por principal, multa e juros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000886/2009-44
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000886/2009-44

Ciente do lançamento pessoalmente em 11 de março de 2009, fl. 09, e do
Relatório Fiscal aditivo em 24 de março de 2009, conforme AR de fl. 102, inconformado, o
contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 103 a 110, em 23 de abril de 2009.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Secretaria da Receita Previdenciária
exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente, lastreada nas
razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os
ganhos habituais sob forma de utilidades.
Os honorários de sucumbência, assim como os honorários advocatícios, ao serem pagos
ou creditados ao advogado, constituem em fato gerador e integram a base de cálculo de
contribuição previdenciária.
Ciente do Acórdão da DRJ em 29 de outubro de 2010, conforme AR de fl. 278,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 279 a 281, em 29 de
novembro de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Inicialmente, a defesa reitera integralmente os termos da impugnação e afirma que
o Auto de Infração está baseado no não recolhimento de contribuição previdenciária incidente
sobre o percentual devido aos associados, dirigentes eleitos para exercer cargo de direção, pelos
serviços prestado à entidade.
Contesta tal exigência assegurando que tais dirigentes não são remunerados para o
exercício do cargo e que os valores a estes creditados são oriundos de débitos cobrados dos
devedores da Associação, entidade sem fins lucrativos, pela via judicial, valores estes que são
rateados de forma igualitária, nos termos do seu Estatuto, independentemente do associado estar
ou não exercendo cargo diretivo, quer como membro efetivo ou mesmo como suplente.
Sustenta que o fato de ter informado tais valores em DIRF, no código 0588,
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, não exclui a razão da entidade, já que
decorre de orientação da própria Receita Federal do Brasil.
Aduz que, ainda que estivesse obrigada a reter os valores de seus associados
dirigentes, tal regra não poderia ser aplicada no caso concreto, já que todos já colaboram pelo
teto em seus vínculos com o Banco do Estado de Santa Catarina - BESC.
Alega que os valores recebidos a título de honorários de sucumbência, só
ocorriam em decorrência do vínculo empregatício com o BESC, que por força do art. 21 da lei
8906/94, era obrigado a repassá-los, sendo, portanto, responsável indireto pela situação.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000886/2009-44

Quanto aos argumentos da impugnação, ora reiterados, estes foram assim
sintetizados pela Decisão recorrida, não tendo o recurso voluntário alegado qualquer omissão no
julgado:
O contribuinte foi cientificado do Relatório Aditivo cm 24/03/2009 (Aviso de
Recebimento - AR de fl. 93) e apresentou impugnação (fls.94/101) em 23/04/2009. Em
suma:
- alega falta de ocorrência de fato jurídico previsto na regra matriz. Afirma que o
recebimento de honorários advocatícios por rateio tem natureza jurídica totalmente
diversa da remuneração prevista na legislação previdenciária, não sendo fato gerador
descrito no art. 12, “f” e 22, III da Lei 8.212/91).
- assevera que os associados detentores de cargos diretivos nunca receberam qualquer
espécie de remuneração pelo exercício de suas funções, conforme art.24 do Estatuto
Social da Associação.
- aduz que se a ocorrência do fato gerador está expressamente condicionada ã existência
de remuneração pelo exercício do cargo (art.116, II, CTN), inexistindo essa, não pode
haver obrigação tributária (art. 113§§s, CTN).
- afirma que no presente caso a remuneração não decorre do exercício de qualquer
cargo, mas do mero repasse de honorários advocatícios, previstos no art. 21 da Lei
8.906/94, pagos exclusivamente por terceiros devedores em processos judiciais de
interesse do SFBESC (empregador dos advogados associados). Por outro lado, os
associados não prestam serviços à ASBAN, mesmo os associados detentores de cargos
de direção.
- informa que à ASBAN competia apenas realizar o rateio e distribuição dos honorários,
não havendo qualquer vínculo empregatício entre ela e os associados.
- alega que a própria Auditoria afirma que a associação declarou cm D1RF, no código
0588 - rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício todos os repasses de
honorários advocatícios.
- conclui que se os associados detentores de cargos diretivos não são remunerados pelo
exercício de suas funções, consequentemente, não estão inseridos na regra matriz de
incidência (art.12, V, "f"), vez que essa considera segurados obrigatórios (contribuintes
individuais) apenas os que detém cargo remunerado. Assim, não sendo os associados
diretores contribuintes individuais (devido a gratuidade do exercício do cargo),
desoneram a ASBAN de contribuir na forma do art.22, III da Lei n° 8.212/91.
- alega inexistir obrigação acessória de declarar cm GFIP os honorários repassados aos
associados.
- assevera que, em havendo alguma responsabilidade pelo pagamento das obrigações
principais ou acessórias, deverá o Banco do Estado de Santa Catarina S/A e seus
administradores, à época dos fetos geradores, serem considerados os verdadeiros
responsáveis tributários.
Apontadas de forma sintética as razões da defesa, relevante consignar que não se
discute nos autos exatamente a incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre valores
recebidos a título de honorários advocatícios, residindo a celeuma exclusivamente na
regularidade da exigência imposta à recorrente, que alega não remunerar seus associados
dirigentes e que os valores a estes repassados decorrem do rateio de honorários advocatícios
suportados por terceiros devedores em processos judiciais de interesse do Sistema Financeiro do
Banco do Estado de Santa Catarina – SFBESC, os quais são divididos de forma igualitária entre
todos os seus associados, independentemente de estarem ou não no exercício de cargo diretivo.
Em fl. 48 e ss, consta Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Associação
fiscalizada, a qual, dentre outros assuntos, promoveu alterações Estatutárias que foram
consolidadas em anexo inserido no mesmo documento.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000886/2009-44

Tal Estatuto foi devidamente analisado pela Autoridade lançadora, que assim
pontuou a matéria em seu Relatório Fiscal:
(...)
Ao examinarmos a documentação apresentada constatamos que a entidade efetuou
pagamentos à segurados contribuintes individuais, associados da ASSOCIAÇÃO DOS
ADVOGADOS JUDICIAIS DO BESC S/A - ASBAN, eleitos para cargos de direção.
Ocorre que os referidos pagamentos incidentes de contribuições previdenciárias, não
foram recolhidos até a presente data para a Seguridade social. Tais fatos também foram
omitidos nas Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP, tanto no aspecto remuneratório como nas informações de dados cadastrais, por
conseqüência gerou o presente crédito previdenciário, o qual será lançado nos termos da
lei.
(...)
IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
4- LEI N° 8.212 - DE 24 DE JULHO DE 1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V- como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n° 9.876. de 26/11/99) f) o
titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de
indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu
trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em
cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o
síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde
que recebam remuneração; (Incluído pela Lei n° 9.876. de 26/11/99)
4.1- INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC N° 100 - DE 18 DE DEZEMBRO DE
2003
Art. 12. Filia-se obrigatoriamente ao RGPS, na qualidade de contribuinte individual:
XIV - o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, em associação ou em
entidade de qualquer natureza ou finalidade e o sindico ou o administrador eleito para
exercer atividade de administração condominial, desde que receba remuneração pelo
exercício do cargo, ainda que de forma indireta, observado, para estes últimos, o
disposto no inciso 111 do § Iodo art. 14;
XXXII - o membro de conselho fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza,
desde que remunerado:
4.2- INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP N° 3, DE 14 DE JULHO DE 2005
Ari. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
XII - desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa:
e) o membro de conselho fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza;
XIII - o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, em associação ou em
entidade de qualquer natureza ou finalidade e o síndico ou o administrador eleito para
exercer atividade de administração condominial, desde que recebam remuneração pelo
exercício do cargo, ainda que de forma indireta, observado, para estes últimos, o
disposto no inciso III do § Iodo art 5o;
(...)
V - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
8. De acordo com o estatuto, a ASBAN tem a finalidade de intermediar as relações
jurídicas entre os empregadores BESC e BESCRI e seus clientes devedores através dos
serviços executados pelos seus associados.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000886/2009-44

9- Durante a ação fiscal, para lançamento das contribuições previdenciárias, foram
examinados os seguintes documentos apresentados pela empresa: DIRF 2004, 2005 e
2006; Atas da assembléia geral; Estatuto e Recibos de depósitos bancários.
10 A associação declarou em DIRF no código 0588 -Rendimentos do Trabalho sem
Vínculo Empregatício todas as remunerações pagas aos seus associados ocupantes de
cargos.
11. Além dos dispositivos legais citados no presente relatório, fundamentam o
lançamento os constantes do anexo denominado de "FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS
DO DÉBITO". As alíquotas aplicadas estão devidamente demonstradas no anexo deste
Auto de Infração denominado de "DAD - DISCR1MINATIVO ANALÍTICO DE
DÉBITO".
12. Integram ao Auto de Infração -AI, além deste relatório, PLANILHA DA BASE DE
CÁLCULO. Grifos acrescidos
Embora o excerto acima não tenha sido dos mais detalhados quanto à eventual
constatação do pagamento de remuneração pelo exercício do cargo para os associados investidos
em cargo de direção, a Representação Fiscal de fl. 3 e 4, elaborada pelo mesmo Agente autuante,
aponta sua linha de raciocínio para o caso em tela:
85021 - AUDITORIA BÁSICA NA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL-Período 01/2004 a 12/2006;
Na ação fiscal constatou-se que a empresa, no período de 01/2004 a 12/2006 apresentou
débito na categoria de Contribuinte Individual por pagamentos de honorários aos
associados que exercem cargo de direção. Este tato gerador incide contribuição
providenciaria conforme previsto na Lei n°. 8.212 - de 24 de julho de 1991, artigo 12,
Inciso V, alínea f. sendo objeto dos Ais já citados.
Foram lavrados na ação fiscal os Autos de Infração de Obrigação Principal - AlOP n°
37.001.363-8 e 37.001.364-6. Autos de Infração de Obrigação Assessória - AIOA n°.
37.200.201-3 e 37.200.202-.
As remunerações pagas pela ASBAN aos demais associados, ou sejam, aqueles que
ocupam funções no Conselho Fiscal ou aqueles que não exercem nenhum cargo, não
integram o débito lançado nos Ais citados, em face da legislação providenciaria, na
época, não prever em seus fundamentos legais a incidência previdenciária a cargo da
associação, sobre tais remunerações, como fato gerador de contribuição previdenciária.
O estatuto social da ASBAN condiciona o ingresso de associados somente os
advogados enquadrados como tal no quadro de empregados dos empregadores: BESC -
Banco Do Estado De Santa Catarina S/A; BESC S/A -Crédito Imobiliário e BESCRI -
Besc Financeira s/a Crédito, financiamento e Investimentos. Grifos acrescidos
Já o Estatuto da referida entidade, assim dispõe, fl. 126 e ss:
Art. 4o - Compete à ASBAN, dentre outras funções, o seguinte:
Controlar os pagamentos de honorários de advogados dos empregadores nas causas
judiciais ou extrajudiciais entregues aos serviços jurídicos do quadro ou no rateio dos
processos com os credenciados, em que o BESC e BESCRI, e demais empresas do
Sistema Financeiro Besc sejam partes, a fim de processar entre os advogados associados
o rateio igualitário dos valores recebidos, correspondentes da cota parte mensal,
ressalvadas as disposições insertas nos itens 14, do art. 4° e, ainda, art. 5o, § 4° desse
Estatuto, até o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao da competência.
(...)
Capítulo VI - Diretores e Conselheiros:
Art. 24 - A Diretoria e o Conselho Fiscal não serão remunerados pelo exercício
de suas funções.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000886/2009-44

Como se vê, os termos Estatuários da ASBAN se alinham aos argumentos
recursais de que esta não remunera seus diretores, o que os exclui do conceito de contribuinte
individual.
A análise integrada de todos os elementos dos autos, a saber, o Estatuto da
ASBAN de fl. 126 a 133, o Relatório Fiscal de fl. 89 a 92, a Representação Fiscal de fl. 3 e 4, as
planilhas de fl. 5 a 8, os extratos da DIRF contidos nos autos a partir de fl. 157, evidencia que os
valores que foram pagos aos ocupantes de cargos de direção, os quais serviram de lastro à
imputação da exigência fiscal sob análise, são os mesmos valores que foram recebidos pelos
demais associados, para os quais a fiscalização entendeu que não deveriam incidir contribuições
previdenciárias, não integrando, portanto, o débito lançado, em razão de que a legislação então
vigente não previa, em seus fundamentos legais, a incidência previdenciária a cargo da
associação, sobre tais remunerações.
Neste sentido, não parece razoável tratar de forma diferente valores que, em sua
essência, têm a mesma natureza, a qual não se altera mesmo que tais valores tenham sido
informados em DIRF pela referida Associação.
Assim, a única hipótese que faria exigível o tributo em tela em face da ASBAN,
seria a demonstração de que tal entidade remunerou seus dirigentes pelo exercício do cargo e,
ainda neste caso, o tributo recairia apenas sobre a parcela relativa a tal retribuição.
Isso porque, como já acima destacado, nos termos do art. 12, inciso V, da lei
8.212/91, são segurados obrigatórios da Previdência Social, como contribuinte individual, o
associado eleito para cargo de direção em associação, desde que receba remuneração.
Tal especificidade legal não passou despercebida pelas IN citadas no próprio
Relatório Fiscal, nas quais ficou claramente assentado que devem contribuir, obrigatoriamente,
na qualidade de contribuinte individual, o associado eleito para cargo de direção em associação,
desde que receba remuneração pelo exercício do cargo.
No caso em apreço, o Agente Fiscal não apontou que houve pagamento de
remuneração pelo exercício do cargo, mas tão só que os valores decorrem de rateio de honorários
advocatícios pagos indistintamente aos associados, ocupantes ou não de cargo de direção.
Assim, não resta evidenciada a condição de contribuinte individual a ensejar a
exigência consubstanciada na autuação em comento.
Fica mais uma vez a ressalva de que que o presente voto não avalia a pertinência
ou não da incidência do tributo previdenciário sobre valores recebidos a título de honorários
advocatícios, mas tão só a procedência do auto de infração em que exigem da ASBAN
contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a seus dirigentes na condição de
contribuintes individuais.
Por todo o exposto, impõe-se reconhecer a improcedência do lançamento fiscal.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000886/2009-44

Fl. 296
DF CARF MF
Original